Tribunal: TJMT
Processo: 0006073-35.2016.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006073-35.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERISVALDO EVANGELISTA DE BARROS JUNIOR - CPF: 044.632.361-69 (APELANTE), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO), ALLEX TENORIO SANTOS DE SOUZA - CPF: 032.111.651-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IGOR COSTA CARDOSO (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), DANIELA CARLA DA MOTA - CPF: 053.033.721-54 (VÍTIMA), ERISVALDO EVANGELISTA DE BARROS JUNIOR - CPF: 044.632.361-69 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR COSTA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – INVIABILIDADE – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE QUANTO À PROCEDÊNCIA ILÍCITA DOS OBJETOS APREENDIDOS EM SEU PODER – DOSIMETRIA –
READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EQUIVOCADAMENTE VALORADAS – PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL
–
REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO FIXADO À PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que o acusado ocultou produtos que sabia ser de origem ilícita, não trazendo qualquer elemento de prova para comprovar o álibi sustentado, deve ser mantida a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

A valoração negativa das circunstâncias judiciais demanda fundamentação idônea para a exasperação da sanção basilar, de modo que devem ser rechaçadas aquelas cujas justificativas apresentadas são insubsistentes.

Condenações definitivas referentes a fatos posteriores ao narrado na denúncia são insuficientes para macular os antecedentes do réu.

Afastada a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais, imperiosa a fixação da sanção basilar no mínimo previsto para o tipo.

Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado, de modo que o afastamento do mínimo deve ser devidamente justificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Allex Tenório Santos de Souza

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 0006073-35.2016.8.11.0037, que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Em suas razões recursais a defesa postula
a absolvição do acusado por falta de provas da autoria, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, destacando que a sentença violou a presunção de inocência ao transferir o ônus da prova à defesa. Subsidiariamente, requereu a retificação da pena-base e a redução do valor unitário fixado para a pena de multa
(Id. 181195775).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público ressaltou o acerto da sentença, reforçando que as provas colhidas durante a instrução não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime contra si imputado, motivo pelo qual pugnou pela manutenção integral da sentença, inclusive quanto à fixação da pena (Id. 181195778).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, para retificar a pena basilar e reduzir o valor do dia-multa fixado na sentença (Id. 182436741).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 25 de julho de 2016, por volta das 11 horas, no condomínio localizado na rua Maringá, n. 225, região central da cidade de Primavera do Leste/MT, os acusados
Allex Tenório Santos de Souza
, Erisvaldo Evangelista de Barros e Igor Costa Cardoso ocultaram, em proveito próprio ou alheio, uma geladeira, um fogão, uma batedeira e uma sanduicheira, produtos pertencentes à Daniela Carla da Mota, que sabiam ser de origem ilícita.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Na ocasião, a vítima informou a polícia que o seu apartamento havia sido furtado no dia 23/07/2016, sendo levados diversos objetos, diante disso iniciou-se uma investigação, pois no dia posterior ao do furto os denunciados ERISVALDO, ALLEX e IGOR haviam sido detidos no mesmo endereço passado pela vítima.

Consta que, os denunciados foram presos com vários utensílios domésticos no apartamento em que estavam, sendo estes reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade.

Diante das evidências, os denunciados foram presos em flagrante delito e indiciados pelo crime de receptação (...)
” (Id. 181195754, pp. 11-12).

Diante desses fatos, os acusados
Allex Tenório Santos de Souza
, Erisvaldo Evangelista de Barros e Igor Costa Cardoso foram denunciados pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para absolver Igor Costa Cardoso das imputações e condenar os acusados
Allex Tenório Santos de Souza
e Erisvaldo Evangelista de Barros nas penas do art. 180,
caput
, do Código Penal, motivo pelo qual lhes foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 8 meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
26 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a
defesa do acusado Allex
interpôs o presente recurso, sustentando que
não há nos autos provas contundentes que demonstrem que o acusado ocultou os eletrodomésticos descritos na denúncia
, sobretudo porque afirmou que foi convidado pelo proprietário do apartamento para ir ao local, desconhecendo a origem ilícita dos móveis que guarneciam a residência, o que torna imperativa
a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase policial, o
acusado Allex
negou a prática delitiva, aduzindo que “
estava tomando cerveja no apartamento no momento em que a polícia chegou; QUE quem o convidou para ir no apartamento foi um ‘PINTOR’; QUE o interrogado não sabe o nome do ‘PINTOR’; QUE não reconhece o material apreendido; QUE não furtou o material e não sabia que era fruto de roubo (...)
” (Id. 181195754, p. 28).

Em juízo, o
acusado Allex
manteve a negativa de autoria e ratificou que estava “festando” com amigos na residência de pessoa que conhece apenas por “Pintor”. Disse que o “Pintor” saiu para comprar cerveja, momento em que os policiais chegaram e prenderam todos os que estavam ali. Aduziu que provavelmente foi o “Pintor” que subtraiu os eletrodomésticos da vizinha, mas ressaltou que não desconfiou que os objetos eram produto do crime porque o “Pintor” disse que tinha acabado de alugar o apartamento e fazia serviços de pintura no local, o que justificaria a desordem do ambiente (relatório de mídias de Id. 181195757).

O
corréu Erisvaldo
relatou em juízo que foi convidado por “Paulinho” para beber cerveja na casa de um tal de “Pintor”, explicando onde seria o endereço. Disse que não sabia que no local havia eletrodomésticos produtos de furto e ressaltou que os policiais chegaram justamente no momento em que o dono da casa havia saído para comprar cerveja. Por fim, disse que Igor estava passando na rua e o “Paulinho” o convidou para subir (relatório de mídias de Id. 181195757).

O
codenunciado Igor
disse na fase judicial que estava bebendo cerveja na conveniência “Central Beer”, que fica próximo à residência onde estavam os demais acusados. Relatou que eles estavam na sacada do imóvel e, como conhecia o menor “Paulinho”, pediu para usar o banheiro do apartamento. Destacou que não sabia da existência de produtos de origem criminosa no local (relatório de mídias de Id. 181195757).

A testemunha
Antônio Flavio Monteiro Alves
confirmou que estava na conveniência “Central Beer” juntamente com o acusado Igor e que ele saiu para usar o banheiro e não retornou, ratificando o álibi por ele sustentado (relatório de mídias de Id. 181195757).

O policial militar
Wermes Rosa da Silva
narrou em juízo que receberam denúncias de que no apartamento em questão havia pessoas estranhas e que estariam usando entorpecentes. Disse que no imóvel foram encontrados alguns objetos sem origem definida e a residência estava totalmente desorganizada. Esclareceu que os suspeitos alegaram que nenhum deles morava ali e, de fato, não parecia ser um local habitado. Ressaltou que eles estavam usando bebida alcoólica e drogas (relatório de mídias de Id. 181195757).

No mesmo sentido, o policial civil
Adelson Ferreira de Freitas
alegou na fase inquisitiva que os acusados foram presos pela Polícia Militar no endereço indicado pela vítima como possível local onde a
res furtiva
estaria escondida. Disse que no dia da prisão foram apreendidos diversos objetos sem origem definida em posse dos suspeitos, material que posteriormente foi reconhecido pela vítima (Id. 181195754, p. 13).

Do cotejo da prova produzida, verifica-se que os objetos subtraídos foram encontrados em posse do apelante Allex, que alegou desconhecer a origem ilícita dos bens, já que estava no apartamento a convite de pessoa conhecida apenas por “Pintor”, o qual não estava no local e nunca foi identificado ou encontrado.

Importante salientar que, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, cabe a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua procedência duvidosa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova ou ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/08/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022). (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 742.304/SC, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27.6.2022.) – destaquei.

Nesse sentido, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 180, §5º, DO CP – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
A apreensão da bicicleta subtraída em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição por ausência de dolo na conduta
. (...)
” (TJMT – N.U 0001721-51.2013.8.11.0033, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 24.1.2022)
– negritei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CRIME, “AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA”, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS –

APREENSÃO DE PRODUTO ROUBADO –

DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –

SUFICIÊNCIA

PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] – APOSSAMENTO DO BEM

–

ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA

PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM –

JULGADOS DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –

PENA-BASE – CONDUTA SOCIAL – CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE INEXISTÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS – ENTENDIMENTO

DO STJ – VALORAÇOES NEGATIVAS AFASTADAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo
.
” (TJMT, AP nº 80563/2018) (...)” (TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 18.12.2020) – destaquei.

No caso, o acusado Allex foi surpreendido pela Polícia Militar no local onde o material subtraído estava escondido e, embora tenha afirmado que não sabia da sua origem ilícita, não trouxe aos autos nenhum elemento probatório capaz de corroborar a sua versão fática.

Ademais, a forma como os eletrodomésticos estavam guardados e as circunstâncias da prisão do apelante Allex tornam pouco crível a tese defensiva de que ele estava ali apenas de passagem, até porque nada restou comprovado acerca da existência do suposto proprietário do imóvel.

Dessa forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas de que o acusado Allex ocultou dolosamente produto que sabia ser de origem ilícita, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
retificação da pena basilar, argumentando que foi fixada de forma desproporcional
e a sentença utilizou-se de elementos abstratos para valorar negativamente algumas circunstâncias judiciais.

Conforme se infere da sentença, o magistrado
a quo
fixou a pena basilar em
2 anos e 8 meses de reclusão
, além de 26 dias-multa, baseado nos seguintes fundamentos:

“
No que pertine à
culpabilidade
o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; possui
antecedentes
, sendo
02 (duas) condenações: 01) Proc. n. 0005315- 22.2017.8.11.0037
(roubo) que transitou em julgado em 15/02/2018 e
02) Proc. n. 0000668-47.2018.8.11.0037
(roubo) que transitou em julgado em 26/08/2018 e geraram o Executivo de Pena n. 0005171-14.2018.8.11.0037,26/08/2018 e geraram o Executivo de Pena n. 0005171-14.2018.8.11.0037,

onde o acusado tem pena para cumprir e está foragido, sendo que ambas as condenações serão utilizadas para elevação da pena base; quanto à
conduta social
nada restou apurado; sua
personalidade
está é voltada a prática de delitos; quanto aos
motivos
nada consta nos autos; às
circunstâncias do crime
são as narradas na denúncia; as
consequências do crime
em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva
”

Entretanto, com exceção dos antecedentes do agente, constato que todos os argumentos utilizados pelo julgador sentenciante se referem à própria configuração delitiva, de modo que não se mostram aptos para a exasperação da pena.

Aliás, com relação aos antecedentes, ainda que o magistrado
a quo
tenha
destacado a existência de várias condenações definitivas em desfavor do réu, verifico que os procedimentos criminais apontados não podem ser considerados para essa finalidade no presente julgamento.

Tal conclusão é imperativa porque os fatos apurados nas ações penais n. 0005315-22.2017.8.11.0037 e n. 0000668-47.2018.8.11.0037, citadas pelo magistrado, não foram antecedentes à conduta em julgamento, pois ocorreram em 11.7.2017 e 16.1.2018, respectivamente, isto é, em data posterior à prática do delito narrado na exordial acusatória (25.7.2016).

Logo,
ao contrário do asseverado na sentença recorrida, não obstante o apelante possua condenações criminais definitivas, os seus antecedentes criminais devem ser considerados íntegros.

Desta feita, afasto a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais e reduzo a pena-base para o mínimo legal, isto é,
1 ano de reclusão
.

Em seguida, inexistindo agravantes ou atenuantes a serem consideradas, e nem mesmo causas de aumento ou diminuição de pena a incidirem, torno definitiva a pena privativa de liberdade de
1 ano de reclusão
.

No que tange ao regime prisional,
tratando-se de réu
primário e reconhecidas circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, tendo em vista o montante de pena aplicado, fixo o
regime inicial aberto
(CP, art.

33, § 2º, alínea ‘
c
’).

Atendidos os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal,
promovo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo juízo das execuções penais.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária no mínimo legal, isto é, em
10 dias-multa
.

Por fim, a defesa postulou a
redução do valor unitário fixado para os dias-multa
, ao argumento de que não há nos autos qualquer comprovação da capacidade econômica do apelante e porque não houve fundamentação para o afastamento do mínimo.

Sobre o tema, importante frisar que a pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, porém, a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Na hipótese, verifico o valor unitário da pena de multa foi fixado em 1/5 do salário mínimo, sem que o magistrado tenha apresentado qualquer justificativa.

Por outro lado, observo que o apelante afirmou ser instalador de antenas e possuir renda mensal em torno de R$ 1.200,00 (Id. 181195754, p. 27), o que corresponde há pouco mais de um salário mínimo vigente ao tempo do crime, bem como foi assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual.

Nesse contexto, entendo que razão assiste ao apelante quanto à necessidade de reduzir o valor unitário estabelecido para a pena de multa para o mínimo legal, seja porque não há fundamentação para a sua aplicação no patamar fixado na sentença, como porque as suas condições econômicas não indicam que possui capacidade financeira que justifique o recrudescimento da pena.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
-lhe parcial provimento
para afastar a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais, redimensionando a pena final para
1 ano de reclusão
, no
regime inicial aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de 10 dias-multa, cujo valor unitário reduzo para o mínimo legal.

Por fim, considerando a retificação da pena,
declaro extinta a punibilidade do Allex Tenório Santos de Souza quanto ao crime de receptação imputado na denúncia,

pela prescrição da pretensão punitiva
, já que transcorreram mais de 4 anos desde a última causa interruptiva, com fulcro no disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023